Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-28.2022.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de contradição redacional ou conceitual – Prestação jurisdicional entregue sem quaisquer restrições – Matéria, ademais, relacionada com o mérito, relativamente aos qual está exaurida a atividade jurisdicional – Recurso de Embargos conhecido, improvido quanto ao mérito para os fins de manter intacto o Acordão.